Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINAL DE TV ABERTA. SKY LIVRE. INTERRUPÇÃO DO SINAL DE FORMA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. DETERMINADO O RESTABELECIMENTO DO SINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que, em 2013, contratou junto à empresa ré o serviço denominado “Sky Livre”, consistente na aquisição de um receptor de TV via satélite e uma antena, que disponibilizava o sinal dos canais abertos de forma gratuita. Relatou que, em dezembro de 2021, o referido sinal foi interrompido, sem que tenha sido informado acerca de sua descontinuidade, passando a ré a exigir a realização de recargas mensais para a manter a disponibilização dos canais da TV aberta. Requereu o restabelecimento do sinal dos canais abertos e reparação por danos morais.
2. Trata-se de recurso (ID37772929) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de fazer, consistente em restabelecer o sinal de TV aberta do aparelho/serviço “Sky Livre” do autor, de forma gratuita.
3. Nas razões recursais, aduz que no momento da aquisição do produto, o consumidor recebeu os “Termos de Uso do Equipamento SKY Livre” (2011 a 2013), posteriormente substituído pelo “Regulamento do SKY Pré Pago Livre” (2014 a 2015), os quais mencionam a possibilidade de canais abertos, obrigatórios e gratuitos serem captados pelo equipamento por prazo indeterminado, o que difere de perpétuo ou vitalício. Alega que o encerramento do serviço “Sky Livre” não decorreu da mudança de transmissão de tecnologia analógica para digital, mas da finalização da prestação do serviço enquanto modalidade de Serviço de Acesso Condicionado – SeAC, e que isso teria sido devidamente informado ao autor/recorrido por mensagem transmitida via mail decoder (tela da TV) e e-mail convencional, com antecedência muito superior ao prazo de 30 dias exigido pelo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.
4. Cinge-se a controvérsia quanto à existência de informação ao consumidor acerca da descontinuidade da prestação do serviço de disponibilização de sinal de TV aberta de forma gratuita.
5. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC).
6. Da análise dos autos, verifica-se que que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), porquanto não apresentou os supostos e-mails enviados ao autor/recorrido ou qualquer elemento de prova apto a demonstrar que o consumidor foi devidamente informado sobre a possibilidade de descontinuidade do serviço que disponibilizava sinal de TV aberta de forma gratuita.
7. Impende consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de relação contratual entre os litigantes, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
8. Assim, verifica-se que a conduta da empresa ré/recorrente de interromper a disponibilização gratuita de sinal de TV aberta, sem a inequívoca ciência ou consentimento do autor/recorrido, desprestigiou os princípios norteadores da relação de consumo, em clara ofensa ao direito de informação (art. 6o, III, CDC), como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
9. Isto posto, o restabelecimento do sinal de TV aberta, de forma gratuita, é medida que se impõe, tal como consignado na sentença.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.